Tribunal: TJDFT
Processo: 0748963-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXIGÍVEL. FINALIDADE COERCITIVA. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a aplicação de multa cominatória (astreintes) ante o cumprimento, ainda que extemporâneo, da obrigação de fazer determinada em liminar concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se, em caso de cumprimento extemporâneo da obrigação de fazer determinada judicialmente, é cabível a aplicação da multa cominatória anteriormente estipulada e, em caso afirmativo, se é possível eventual redução do valor, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva e tem por finalidade compelir a parte obrigada ao cumprimento da decisão judicial, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional, conforme artigos 139, IV, 536 e 537 do Código de Processo Civil.
4. O artigo 537 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as astreintes, estabelece a obrigatoriedade de fixação de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, bem como a possibilidade de alteração do valor ou até mesmo de exclusão da multa pelo magistrado, a qualquer tempo, caso verificado que a quantia se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária.
5. No julgamento do Recurso Especial 1.333.988/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 706, consolidou a tese de que (a) decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.
6. Embora não se possa privilegiar o enriquecimento sem causa do autor, não é cabível o incentivo à conduta do plano de saúde que deixa de cumprir decisão judicial no prazo determinado, de modo que as astreintes continuam a ser exigíveis se a ordem foi cumprida a destempo.
7. Em situações que envolvam risco à saúde, é de suma importância o cumprimento da obrigação de fazer dentro do prazo previsto pela decisão judicial, uma vez que, se houver atraso nos meios indicados para sanar os efeitos da doença que acomete o segurado, os riscos e as possibilidades de danos irreparáveis aumentam a cada dia.
8. O cumprimento da obrigação de fazer ocorreu de forma extemporânea, com atraso de 10 (dez) dias, conforme confessado pela parte agravada e comprovado nos autos, o que é capaz de ensejar a incidência da multa prevista na decisão judicial que deferiu a tutela de urgência.
9. Apesar de extemporâneo, houve o cumprimento da obrigação de fazer determinada, sem que tenha sido evidenciada a recalcitrância ou a inércia dolosa da operadora do plano de saúde em viabilizar o atendimento da ordem judicial, tampouco agravamento do quadro de saúde do segurado, de modo que é cabível a redução do quantum fixado a título de astreintes, nos termos do artigo 537, §1o, incisos I e II, do CPC, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A multa cominatória (astreintes) é exigível em casos de cumprimento extemporâneo ou parcial de obrigação judicial.
2. O valor das astreintes deve ser adequado à finalidade coercitiva, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do artigo 537, §1o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 536; 537, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.988/SP, Tema 706; TJDFT, Acórdão 1236773, 0726163-43.2019.8.07.0000, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, julgado em 11/03/2020.